Tribunal: STJ
Processo: 0700090-20.2023.8.02.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965862 - AL (2025/0221134-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: BRUNA DE LIMA FERREIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: JAIANA SUELY ALVES FEITOSA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DIEGO ANDRÉ BEIRIZ QUEIROZ - AL017123
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL. DOLO
EVENTUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial e não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 306 do Código de
Trânsito Brasileiro e 129,
, e 129, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, às
caput
penas de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, 9 meses de detenção, 10 dias-multa, em
regime inicial aberto, com suspensão da habilitação por 1 ano.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao artigo 129 do Código Penal
e pleiteando a desclassificação das lesões corporais para o crime do artigo 303 do
Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de ausência de dolo eventual.
Documento eletrônico VDA54003397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 587fbbaf-6de5-4cf0-b61d-f75b078727c3

4. O Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n. 7
do STJ, decisão mantida em sede de agravo em recurso especial.
5. No agravo regimental, a defesa sustenta que não busca o reexame de fatos e provas,
mas sim a revaloração jurídica dos fatos incontroversos para desclassificar as lesões
corporais dos artigos 129,
, e 129, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, para
caput
o delito do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de dolo eventual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação das lesões corporais
dos artigos 129,
, e 129, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, para o delito
caput
do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser realizada sem o reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A pretensão do agravante de desclassificar os crimes para lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. As instâncias ordinárias concluíram pela configuração do dolo eventual na conduta
do agravante, com base em elementos concretos, como consumo de bebida alcoólica,
direção em alta velocidade e na contramão em área urbana, caracterizando a
assunção do risco pelo resultado lesivo.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desclassificação de um
delito exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação de um delito para outro exige o revolvimento do conjunto fático-
2.
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A
configuração do dolo eventual pode ser reconhecida pelas instâncias ordinárias com
base em elementos concretos que demonstrem a assunção do risco pelo resultado
lesivo.
Documento eletrônico VDA54003397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 587fbbaf-6de5-4cf0-b61d-f75b078727c3

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, caput, e 129, § 2o, incisos II, III e IV; Código de Trânsito
Brasileiro, arts. 303 e 306; CF/1988,
III, "a"; Súmula n. 7, STJ.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta
REsp 2.159.709/SP,
Turma, julgado em 25.11.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.590.680/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1.982.190/DF,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54003397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 587fbbaf-6de5-4cf0-b61d-f75b078727c3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965862 - AL (2025/0221134-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: BRUNA DE LIMA FERREIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: JAIANA SUELY ALVES FEITOSA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DIEGO ANDRÉ BEIRIZ QUEIROZ - AL017123
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL. DOLO
EVENTUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial e não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 306 do Código de
Trânsito Brasileiro e 129,
, e 129, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, às
caput
penas de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, 9 meses de detenção, 10 dias-multa, em
regime inicial aberto, com suspensão da habilitação por 1 ano.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao artigo 129 do Código Penal
e pleiteando a desclassificação das lesões corporais para o crime do artigo 303 do
Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de ausência de dolo eventual.
4. O Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n. 7
do STJ, decisão mantida em sede de agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53908220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:39
Código de Controle do Documento: f770cca1-1f01-4bec-b601-80747636a551

5. No agravo regimental, a defesa sustenta que não busca o reexame de fatos e provas,
mas sim a revaloração jurídica dos fatos incontroversos para desclassificar as lesões
corporais dos artigos 129,
, e 129, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, para
caput
o delito do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de dolo eventual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação das lesões corporais
dos artigos 129,
, e 129, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, para o delito
caput
do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser realizada sem o reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A pretensão do agravante de desclassificar os crimes para lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. As instâncias ordinárias concluíram pela configuração do dolo eventual na conduta
do agravante, com base em elementos concretos, como consumo de bebida alcoólica,
direção em alta velocidade e na contramão em área urbana, caracterizando a
assunção do risco pelo resultado lesivo.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desclassificação de um
delito exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação de um delito para outro exige o revolvimento do conjunto fático-
2.
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A
configuração do dolo eventual pode ser reconhecida pelas instâncias ordinárias com
base em elementos concretos que demonstrem a assunção do risco pelo resultado
lesivo.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53908220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:39
Código de Controle do Documento: f770cca1-1f01-4bec-b601-80747636a551

Código Penal, arts. 129, caput, e 129, § 2o, incisos II, III e IV; Código de Trânsito
Brasileiro, arts. 303 e 306; CF/1988,
III, "a"; Súmula n. 7, STJ.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta
REsp 2.159.709/SP,
Turma, julgado em 25.11.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.590.680/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1.982.190/DF,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE
FERREIRA DE SOUSA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
agravo em recurso especial e não conheceu do recurso especial, por incidência da Súmula
n. 7, STJ (fls. 624-626).
O agravante foi condenado como incurso nos artigos 306 do Código de Trânsito
Brasileiro e 129,
e 129, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, às penas de 2
caput,
(dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 9 (nove) meses de detenção, 10
(dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com suspensão da habilitação por 1 (um) ano
(fls. 528-535).
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, para alegar violação ao artigo 129 do Código Penal,
pleiteando a desclassificação das lesões corporais para o crime do artigo 303 do Código de
Trânsito Brasileiro (fls. 540-546).
O Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n.
7, STJ (fls. 560-561), tendo a defesa interposto agravo em recurso especial (fls. 570-577).
Em decisão monocrática da minha relatoria, conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7, STJ, registrando, ainda, que a
pretensão defensiva exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência vedada
na via eleita (fls. 624-626).
Sobreveio agravo regimental defensivo no qual se aduz, em síntese, que não
pretende o reexame de fatos e provas, mas a mera revaloração jurídica dos fatos
incontroversos, a fim de desclassificar as lesões corporais dos artigos 129,
, e 129, §
caput
2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, para o delito do artigo 303 do Código de Trânsito
Brasileiro, por ausência de dolo eventual. Sustenta que o acórdão local presumiu o dolo a
Documento eletrônico VDA53908220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:39
Código de Controle do Documento: f770cca1-1f01-4bec-b601-80747636a551

partir de embriaguez ao volante e excesso de velocidade, sem demonstração concreta do
elemento subjetivo, e que a referência a eventual falha mecânica não altera a natureza
jurídica da controvérsia (fls. 631-635).
Portanto, pede o provimento deste agravo regimental, para afastar a incidência
da Súmula n. 7, STJ, e, também, conhecer e prover o recurso especial, com a
desclassificação para o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro; subsidiariamente,
requer a submissão do recurso ao órgão colegiado (fls. 635).
É o relatório.
VOTO
As razões expostas pela parte agravante mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão impugnada, que deve ser preservada com base nos fundamentos em que
originariamente se assentou.
De fato, o agravante não explica como seria possível, sem incidir no reexame do
conjunto fático-probatório, concluir de forma diversa da Corte de origem, no sentido de
que haveria fragilidade de prova a exigir a desclassificação dos crimes de lesão corporal de
natureza leve e lesão corporal de natureza grave para o crime de lesão corporal de natureza
culposa na direção de veículo automotor (fl. 546).
Por ocasião da decisão monocrática verifiquei que o recorrente a despeito de
invocar a manutenção do quadro fático descrito na origem, pretendia, em verdade, infirmá-
lo, como requisito indispensável ao acolhimento da pretensão contida no recurso especial,
o que, como se sabe, é vedado pela Súmula n. 7, STJ.
Para que não reste dúvida, colaciono o seguinte excerto do acórdão recorrido, na
parte que importa para o momento (fl. 533):
"Com efeito, restou evidenciado que a conduta do réu excedeu
a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo.
Eis que ao consumir bebida alcoólica e dirigir o veículo em alta
velocidade, em área urbana, na contramão, mesmo que não quisesse
causar o acidente, assumiu o risco de que sua ação poderia resultar em
lesões corporais ou mesmo a morte de transeuntes. Agiu, pois, com dolo
eventual, não havendo como acolher a desclassificação ora pretendida."

Agora, veja-se o que diz o recorrente na petição do recurso especial (fls. 544-
545):
"Veja-se, então, que não há – no quadro fático delineado no
acórdão recorrido – qualquer indício ou prova válida que demonstre que o
Documento eletrônico VDA53908220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:39
Código de Controle do Documento: f770cca1-1f01-4bec-b601-80747636a551

recorrente agiu com dolo eventual; pelo contrário, o recorrente confessou
a ocorrência do delito, mas que se que se deu em razão de que o freio do
carro apresentou defeito, bem como porque estava sob a influência de
álcool.
A propósito, eis o documento atestando que o carro do
recorrente realmente estaria com problemas mecânicos no freio (fls. 195).
[...]
Em que pese o referido documento não esteja datado, sabe-se
que isso constitui mera irregularidade, tendo em vista que na prática
comum do dia a dia é normal as oficinas não inserirem a data nesse tipo
de documento, o qual visa unicamente servir como um orçamento.
Com efeito, comete o crime do artigo 303 do CTB o condutor
de veículo automotor que ofende a integridade corporal ou a saúde de
outra pessoa, por imprudência, negligência ou imperícia (ou seja, sem a
intenção de produzir o resultado). Foi justamente o que ocorreu no
presente caso. Isso porque, o que ocorreu no dia em questão foi um
trágico acidente, oriundo de que o automóvel, de fato, estaria com
problemas mecânicos somado ao fato de que o recorrente estava
embriagado."

Não há margem para dúvida: o recurso especial alvitra derruir as percepções
levadas a efeito pela Corte de origem no sentido de que o acidente foi provocado por falhas
nos freios e não porque o acusado dirigia o veículo sob o efeito de álcool, em alta
velocidade e na contramão da via urbana.
Aliás, o recorrente apresenta recibo apócrifo, sem data e enleado nas próprias
razões do recurso especial como se esse documento fosse, por si só, suficiente para infirmar
todo o contexto probatório avaliado na origem ou que este STJ, a partir dele, pudesse
chegar a conclusão diversa, sem que também precisasse incursionar profundamente sobre
todos os outros elementos de prova contidos nos autos. Claramente, a pretensão recursal
esbarra no que promana a Súmula n. 7, STJ.
É curial se ratificar as conclusões assentadas na decisão recorrida, porquanto os
argumentos erigidos pela defesa apenas reforçam a incidência da Súmula n. 7, STJ.
Nesse sentido:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
LESÃO
CORPORAL
GRAVÍSSIMA.
DOLO
EVENTUAL. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO
ACIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53908220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:39
Código de Controle do Documento: f770cca1-1f01-4bec-b601-80747636a551

5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, concluíram pela configuração do dolo eventual na conduta do
recorrente, com base em elementos concretos, como a ausência de
frenagem e a velocidade incompatível com a via.
6. A omissão de socorro e a fuga do local do acidente foram
comprovadas por testemunhos e laudos periciais, sendo afastada a
alegação de que o socorro prestado pelo pai do recorrente ou sua
apresentação espontânea à autoridade policial descaracterizariam os
delitos.
[...]
9. A revisão das questões suscitadas pelo recorrente implicaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
[...]"
(AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
REsp n. 2.159.709/SP,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
)
1/12/2025.

" [...]
3. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de
que a desclassificação de um delito exige o revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula
7 do STJ." (AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.590.680/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
3/1/2025)
"2. As instâncias de origem concluíram que foram
comprovados a materialidade, a autoria, o elemento subjetivo (dolo
eventual), o nexo causal e a tipicidade das condutas imputadas, de forma
que o acolhimento do pleito defensivo, inclusive de desclassificação para
um dos crimes descritos nos arts. 129, § 6o, e 132, ambos do CP, encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ." (AgRg no
relator
REsp n. 1.982.190/DF,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/4/2025,
.
11/4/2025)

De mais a mais, abandonando a argumentação originária de que não haveria
prova de que o recorrente praticou o delito lesão corporal leve e de natureza grave,
assevera-se, agora, nas razões do regimental, que a embriaguez e a velocidade excessiva
não seriam elementos juridicamente aptos a configurar o dolo eventual, razão do
provimento do apelo nobre.
Ainda que se aceitasse possível a inovação recursal, melhor sorte não assistiria à
recorrente, pois o dolo eventual não estaria evidenciado apenas por dois fatos, senão por
três graves violações à regras usuais de trânsito que caracterizam a assunção do risco
quanto ao resultado lesão corporal: embriaguez ao volante, excesso de velocidade e direção
Documento eletrônico VDA53908220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:39
Código de Controle do Documento: f770cca1-1f01-4bec-b601-80747636a551

na contramão de via urbana, desbordando, portanto, do dever objetivo de cuidado, inerente
ao tipo culposo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:39
Código de Controle do Documento: f770cca1-1f01-4bec-b601-80747636a551

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0221134-5
AREsp 2.965.862 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07000902020238020069 7000902020238020069
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: BRUNA DE LIMA FERREIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: JAIANA SUELY ALVES FEITOSA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DIEGO ANDRÉ BEIRIZ QUEIROZ - AL017123
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Gravíssima
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: BRUNA DE LIMA FERREIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: JAIANA SUELY ALVES FEITOSA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DIEGO ANDRÉ BEIRIZ QUEIROZ - AL017123
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551164416029470@
2025/0221134-5 - AREsp 2965862 Petição : 2025/0120496-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:36:21
Código de Controle do Documento: 76F4A9A6-1CD9-499D-9B02-B2E9C33AAAA1